Tribunal: TCU
Processo: 010.901/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6520/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.901/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Bezerra Silva (XXX.453.423-XX); Anselmo Clemente (XXX.205.178-XX); Helio Roberto Mota Lopes Junior (XXX.156.594-XX); Itacyara Viana Miranda (XXX.373.064-XX); Joao Marcelo Alves Rodrigues (XXX.879.073-XX); Rinaldo de Lucena Guedes Filho (XXX.268.044-XX); Ruttany de Souza Alves Ferreira (XXX.729.304-XX); Tiago de Aguiar Rodrigues (XXX.753.871-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.